Tribunal: TJMT
Processo: 0004009-81.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004009-81.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEYSON BONAFE GHISLENI - CPF: 039.036.351-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – REDUÇÃO PENA-BASE E PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA –
REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO FIXADO À PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

Merece reparo a reprimenda basilar quando majorada sem apontar qualquer elemento de convicção concreto a respeito das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, além do que o
quantum
majorado encontra-se inadequado, sem qualquer observação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado, de modo que o afastamento do mínimo sem a devidamente justificação deve ser retificado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0004009-81.2018.8.11.0037, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
Geyson Bonafe Ghisleni
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, estabelecido em 1/10 do salário mínimo vigente.

Por intermédio da Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 142990957), a redução da reprimenda basilar, aos argumentos, em síntese, de que não há qualquer fundamentação coerente em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), a não ser elementos inerentes ao tipo penal, além do que o
quantum
majorado é totalmente desproporcional, e, por outra vertente, pede a redução correspondente ao valor do dia-multa, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 142990959), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Recurso de Apelação 1) Mérito – Redimensionamento da pena base e pena de multa – Descabimento – dosimetria da pena confere ao Magistrado o exercício do poder discricionário com limites na proporcionalidade e razoabilidade aplicada ao caso concreto – não merecendo reforma a sentença penal condenatória. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id. 143935651).

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Geyson Bonafe Ghisleni,
condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, estabelecido em 1/10 do salário mínimo vigente, apela a este sodalício, com o intuito de ver reduzida a pena-base ao mínimo legal, bem como reduzido o valor do dia-multa.

Tendo em vista que não se discutem as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, passo, desde já, à análise da pretensão defensiva.

No caso, a pena-base foi majorada em
1 ano
acima do mínimo cominado ao tipo penal, tendo o magistrado singular se contentado com a seguinte fundamentação:

“
36. No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui
antecedentes
, sendo 01 (uma) condenação no Proc. nº 0008016- 92.2013.8.11.0037, com trânsito em julgado em 20/03/2018 que será utilizado para fins de reincidência; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

37. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são
desfavoráveis
, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada
acima do mínimo
previsto e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) diasmulta.”
(Id. 142990948, pp. 9-10).

É evidente que o magistrado sentenciante claudicou na fundamentação apresentada. Na realidade, não há nem como saber com precisão qual foi a circunstância judicial efetivamente sopesada em desfavor do apelante.

Portanto, sem delongas, reduzo a pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o juiz
a quo
considerou a incidência das circunstâncias agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente.

Desse modo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Por fim, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição, fixo a
pena definitiva em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Em prossecução, a defesa pede
a redução correspondente ao valor do dia-multa, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Novamente com razão.

O magistrado singular, sem qualquer fundamentação, simplesmente fixou
“o valor dos dias multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.”
(Id. 142990948, p. 11).

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV – Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso concreto, a pena de multa agora encontra-se aplicada no mínimo legal – 10 dias-multa, patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta, porém, o seu valor unitário foi fixado, na sentença condenatória, em 1/10, sem que o magistrado tenha apresentado qualquer justificativa, como já dito.

Por outro lado, observo que o apelante afirmou possuir renda mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Id. 142990926, p. 18 – o que correspondia há aproximadamente dois salários mínimos vigente ao tempo do crime, além do que ele foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual, e também aqui nessa segunda instância.

Nesse contexto, entendo que razão assiste ao apelante quanto à necessidade de reduzir o valor unitário estabelecido para a pena de multa para o mínimo legal, seja porque não há fundamentação para a sua aplicação no patamar fixado na sentença, como porque as suas condições econômicas não indicam que possui capacidade financeira que justifique o recrudescimento da pena pecuniária.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir a pena-base e o valor unitário fixado à pena de multa para o mínimo legal, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Geyson Bonafe Ghisleni
em
2 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, estabelecido em 1/30 do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022